Tribunal: TJBA
Processo: 8000623-16.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000623-16.2024.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: RAILTON SOUZA SANTOS e outros (2) Advogado(s): MARCIO FABIO DANTAS FONSECA SANTOS, JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. MOTIVO FÚTIL. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelos réus IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS, EROALDO PEREIRA DOS SANTOS e RAILTON SOUZA SANTOS que foram condenados pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, consistente em agressão coletiva que culminou na morte da vítima, motivada por discussão prévia de reduzida relevância, tendo os agentes emboscado e espancado a vítima até o óbito, conforme comprovado por laudo necroscópico, confissões e prova testemunhal. O acórdão embargado rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, negou provimento aos recursos de IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS e RAILTON SOUZA SANTOS; e de ofício, procedeu à readequação da dosimetria da pena dos acusados para 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e deu parcial provimento ao recurso de EROALDO PEREIRA DOS SANTOS, a fim de afastar o vetor judicial motivação do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, conforme decisão soberana dos jurados que afastou a qualificadora do motivo fútil, redimensionando sua pena para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da nulidade por deficiência de defesa técnica em plenário do júri; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente as teses defensivas e os elementos probatórios indicados pela defesa; (iii) determinar se há contradição na manutenção da qualificadora do motivo fútil diante de alegada animosidade prévia entre as partes; e (iv) verificar a existência de obscuridade na fundamentação quanto à versão fática acolhida pelo Conselho de Sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão examina expressamente a alegação de nulidade por deficiência de defesa técnica e a afasta ao reconhecer atuação efetiva do defensor em plenário, com apresentação de tese absolutória, inexistindo demonstração de prejuízo, conforme exige a Súmula 523 do STF. 4. A nulidade por deficiência de defesa no Tribunal do Júri depende da comprovação de prejuízo concreto à plenitude de defesa, não sendo suficiente a mera insatisfação com a estratégia adotada. 5. O acórdão enfrenta as teses defensivas de forma suficiente ao afirmar que o veredicto encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, composto por laudo pericial, e depoimentos testemunhais coerentes. 6. O julgamento pelo Tribunal do Júri se orienta pelo princípio da íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos defensivos quando a decisão está amparada em prova idônea. 7. A soberania dos veredictos impede a revisão do mérito da decisão dos jurados quando não demonstrada manifesta contrariedade às provas dos autos. 8. Não há contradição na manutenção da qualificadora do motivo fútil, pois a existência de desentendimento prévio não exclui a futilidade quando evidenciada reação extremamente desproporcional, consistente em ataque violento e coletivo que resultou na morte da vítima. 9. A fundamentação do acórdão é clara ao indicar que os jurados acolheram versão verossímil sustentada por elementos probatórios consistentes, inexistindo obscuridade quanto à ratio decidendi. 10. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto fático-probatório, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 619 do CPP. 11. A invocação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração exigem a demonstração de vícios previstos no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.” “A nulidade por deficiência de defesa no Tribunal do Júri depende da comprovação de prejuízo efetivo à plenitude de defesa.” “A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em conjunto probatório idôneo, em respeito à soberania dos veredictos.” “A qualificadora do motivo fútil subsiste quando evidenciada desproporção entre a causa do conflito e a reação homicida, ainda que haja animosidade prévia.” “O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios legais para o cabimento dos embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 619; Súmula 523 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2030115/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.03.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2271226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.12.2023; TJ-BA, EDcl nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 29.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação nº 8000623-16.2024.8.05.0213 em que figura como embargantes IVAN NASCIMENTO DOS SANTOS, EROALDO PEREIRA DOS SANTOS e RAILTON SOUZA SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des (a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74